Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003862-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVANTE), FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (AGRAVANTE), JAZEL BATISTA DUARTE SILVA - CPF: 529.293.539-53 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (PROCURADOR), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA LEI No 9.494/97 E § 3o DO ARTIGO 1o DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL – CONSIDERAR TEMPO DE EXERCÍCIO PARA CONTAGEM DA APOSENTADORIA ESPECIAL
– TEMERÁRIA O DEFERIMENTO DA TUTELA – NÃO DEMONSTRADO O
FUMUS BONI IURIS
PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

Ademais, decisão agravada ao determinar o computo do período em que a agravada exerceu o cargo de Supervisora Pedagógica como de função de Magistério, poderá ocasionar a aposentadoria da servidora antes do término do processo que tramita na origem, gerando ônus financeiro irreversível ao agravante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP e OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, MM.
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos do Mandado de Segurança no 1008911-63.2017.8.11.0015, impetrado por
JAZEL BATISTA DUARTE SILVA,
que concedeu a liminar pleiteada nos autos de origem para determinar que seja considerado o período de 02 anos, 08 meses e 03 dias no exercício do cargo de Supervisora como função de Magistério exercida pelo agravado para fins de contagem final para sua aposentadoria especial.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, inicialmente, que o juízo singular havia indeferido a petição inicial proposta pelo agravado em razão da ausência de prova pré-constituída, sendo que, após a oposição de embargos de declaração, acolheu as razões exposadas para tornar sem efeito a sentença e conceder a liminar pleiteada.

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, sob o fundamento de que o agravado não possui direito líquido e certo apto a ensejar a concessão de liminar em mandado de segurança.

Afirmam que a decisão recorrida fez interpenetração extensiva quanto ao rol taxativo descrito na ADI 3772/DF, ao considerar o cargo de supervisora pedagógica como de função de magistério.

Aduzem, ainda, a ilegitimidade da Procuradora Jurídica do Instituto de Previdência de Sinop para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Com esses argumentos e alegando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso mediante a cassação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id n. 2038837.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2195729.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento id. 2774760.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que concedeu a liminar pleiteada nos autos de origem para determinar que seja considerado o período de 02 anos, 08 meses e 03 dias no exercício do cargo de Supervisora como função de Magistério exercida pelo agravado para fins de contagem final para sua aposentadoria especial.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

O cerne da controvérsia recursal refere-se, quanto à impossibilidade de conceder a liminar, para determinar que seja
considerado o período em que exerceu o cargo de Supervisora Pedagógica como função magistério, para contagem final da sua aposentadoria especial.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Isto porque, é expressamente vedada a concessão de tutela antecipada/liminar como deferida na origem que tenha por objeto a reclassificação/reequandramento ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, em consonância com a Lei 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, cumulada com as Leis 8437/1992 e 12016/2009,
vejamos:

“Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964 (revogada pela lei 12016/2009), no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.”(Lei 9494/97)

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” (Lei 8437/1992)

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”(Lei 12016/20009 que regulamenta o Mandado de Segurança)

Esse mesmo entendimento é seguido por está Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS -
INCIDÊNCIA DA LEI No 9.494/97 E § 3o DO ARTIGO 1o DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravo de instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

2. Contraria a vedação imposta pelo artigo 2o-B da Lei 9.494/97, declarado constitucional pelo STF na ADC n. 4, a decisão que, em sede de tutela antecipada, compele a Fazenda Pública a implementar aumento de subsídio em folha de pagamento.

3. Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser mantida.

4. Agravo desprovido.

(N.U 1007408-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
FUNÇÃO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICO — CONTAGEM PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3772/DF — OBSERVÂNCIA — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

Não se computa o tempo de serviço na função de orientadora educacional para aposentadoria especial de professor, porquanto, restrita às funções de direção, coordenação e assessoramento, desde que desenvolvidas em estabelecimento de ensino básico. Logo, não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando ausente um dos pressupostos autorizadores, no caso, o fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração.

Recurso provido. (N.U 1001778-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, isso porque, conforme a Lei no 9.494/97 e §3o do artigo 1o da Lei no 8.437/92 é vedado à concessão de liminar.

Quanta alegação de ilegitimidade passiva, não obstante

e a relevância dos argumentos apresentados pelos agravantes a apreciação agora implicar em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que tal pleito não foi objeto de discussão e de decisão em primeira instância.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a cassação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021